Tribunal: TJDFT
Processo: 0709646-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0709646-50.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATIA SORAGI DE MELO AGRAVADO: NU PAGAMENTOS S.A., BANCO DO BRASIL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por KATIA SORAGI DE MELO FERREIRA contra decisão exarada pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, na Ação de Repactuação de Dívidas no 0702893-74.2025.8.07.0001, proposta pela agravante em desfavor de NU PAGAMENTOS S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e BANCO DO BRASIL S.A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 226175460), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela agravante. No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta que faz jus à gratuidade de justiça, ressaltando a sua situação de superendividamento que ensejou a proposição da ação originária. Ao final, a agravante postula a reforma do decisum, para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. Esta Relatoria, consoante decisão de ID 69909754, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante, determinando a sua intimação para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Apesar de devidamente intimada, a agravante não promoveu o recolhimento do preparo, limitando-se a pleitear a reconsideração da decisão ou a dilação do prazo para recolhimento das custas (ID 70316102). É o relatório. Decido. De início, observo que, no petitório de ID 70316102, a agravante não junta qualquer nova documentação, tampouco novos argumentos aptos a alterar a decisão que lhe indeferiu a gratuidade de justiça, apenas solicita a reconsideração da decisão que lhe indeferiu a gratuidade de justiça ou a dilação do prazo para recolhimento do preparo recursal. Não é possível inferir, apesar da lamentável situação de superendividamento, que a sua renda é inferior àquela considerada para fins de concessão do benefício de gratuidade de justiça. Pelo exposto, nada há a prover quanto ao pedido de reconsideração formulado sob o ID 70316102. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, por não haver comprovação do recolhimento do preparo recursal. Com efeito, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos parágrafos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dia. A agravante, não obstante tenha sido intimada para promover o recolhimento do preparo recursal, permaneceu inerte. A circunstância é caracterizadora da deserção recursal e inviabiliza o conhecimento do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto configurada a deserção. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 2 de abril de 2025 às 10:07:17. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora